Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
D E S P A C H O Concedo oportunidade ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre as questões desfavoráveis a seu recurso que foram arguidas em contrarrazões, bem como sobre os documentos em anexo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora